Tribunal: TJDFT
Processo: 0736431-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. CONCURSO INDIVIDUAL DE CREDORES. INUTILIDADE DA PENHORA. NÃO RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução se realiza no interesse do credor, consoante inteligência do art. 797 do Código de Processo Civil, devendo adotar instrumentos capazes de efetivar e concretizar o direito do exequente.
2. Inexistem óbices à incidência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, cuja pluralidade de créditos será solucionada pelo concurso individual de credores, nos termos dos art. 908 e 909 do Código de Processo Civil.
3. Embora os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciem que a atual situação do veículo – 29 anotações de restrição desde 2014, a maior parte da justiça trabalhista – aliada ao valor estimado do bem, torna dificultosa a satisfação do crédito exequendo, inexiste qualquer impedimento para que seja determinada a penhora do veículo objeto dos autos.
4. Recurso conhecido e provido.